Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE FURTO. ILICITUDE DO OBJETO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. COMPENSAÇÃO PELO USO DO BEM E RATEIO EQUITATIVO DO PREJUÍZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: decretar a nulidade do contrato firmado entre as partes; e condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 20.000,00, a ser acrescida de correção monetária e juros legais.
2. Os fatos relevantes. O autor sustenta que celebrou negócio com o réu, acreditando se tratar de compra e venda do veículo FIAT Strada, ocasião em que efetuou o pagamento de R$20.000,00. Após aproximadamente vinte dias, o veículo foi apreendido porque constante restrição de furto, requerendo o autor a restituição do valor pago e indenização por danos materiais e morais. O réu, por outro lado, alega que o ajuste consistiu na locação do veículo por um ano, pelo valor indicado, tendo o autor assumido os riscos da transação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) possibilidade de compensação do valor pago com o efetivo uso do veículo; e (ii) redução equitativa do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos constantes dos autos demonstram a sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5.o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 3o, do CPC.
5. Dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das disposições do Código Civil.
7. É incontroverso que o veículo negociado possuía restrição de furto, circunstância que compromete a licitude do objeto do negócio jurídico, configurando hipótese de nulidade absoluta, nos termos dos arts. 104, II, e 166, II, do Código Civil.
8. Nos termos do art. 182 do Código Civil, “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam”, de forma que devem ser devolvidas as prestações eventualmente pagas. A norma deve ser interpretada em harmonia com o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.
9. A nulidade decorre de vício originário do objeto, o que impede o reconhecimento de qualquer proveito econômico legitimamente exigível pelo alienante. Ademais, incumbia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, impugnar o direito do autor, notadamente quanto ao tempo efetivo de utilização do veículo, eventual depreciação mensurável ou valor locatício equivalente, ônus do qual não se desincumbiu.
10. Admitir a retenção parcial do valor pago implica no reconhecimento de vantagem patrimonial decorrente da disponibilização de bem com restrição criminal, o que contraria o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao proveito da própria torpeza.
11. Outrossim, o art. 6o da Lei no 9.099/95 autoriza o julgamento com base na equidade, mas não permite afastar regra expressa de direito material, e tampouco promover rateio do prejuízo sem fundamento jurídico específico ou reconhecimento de culpa concorrente, inexistente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, II, 166, II, 182, 884; CPC, art. 373, II, 1.010; Lei no 9.099/1995, art. 6o.